Tribunal: STF
Processo: Rcl 49451
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Fadel Transportes e Logística Ltda. opôs embargos de declaração de decisão mediante a qual neguei seguimento à reclamação por entender ausente estrita aderência entre conteúdo do ato reclamado e a orientação firmada na ADC 48.



    Em suas razões, a parte embargante aponta contradição na decisão embargada. Alega que, ao contrário do que consta da decisão recorrida, o vínculo empregatício não foi reconhecido pelo órgão reclamado, tendo sido, em verdade, determinado o retorno à primeira instância, a fim de que os pedidos formulados fossem analisados com observância do entendimento de que a Justiça do Trabalho é competente para examinar a presença dos requisitos dos arts. 2º e 3º da Consolidação das Leis Trabalhistas. 



    Requer o provimento dos embargos, para que sejam sanadas as pechas apontadas.



    É o relatório.



    2. Os embargos de declaração, protocolados por advogados constituídos, foram opostos no prazo legal. Conheço do recurso.



    Discute-se nos autos acerca da competência da Justiça do Trabalho para o julgamento da causa. 



    A partir da leitura do acórdão reclamado, noto que de fato o vínculo empregatício não foi decidido no ato reclamado. 



    Todavia, foi reconhecida a competência da Justiça do Trabalho para análise do vínculo de emprego, determinando-se o retorno dos autos à origem, de modo que o o erro material constante da decisão embargada não influencia no julgamento da reclamação.



    3. Em face do exposto, acolho parcialmente os embargos de declaração, apenas para corrigir o apontado erro material, mantendo a decisão embargada nos demais termos.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 4 de setembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente